Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-36.2025.8.11.0059
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-36.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL BASILIO DA COSTA - CPF: 492.636.681-91 (APELANTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
QUINQUÍDIO LEGAL
. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1

Apelação
cível
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo
objeto de alienação fiduciária
, em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual e da ausência de p
urgação da mora no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se

a
possibilidade de considerar a purgação da mora e restituir o bem, diante do
pagamento da integr
alidade do débito
realizado
dois dias
após o prazo legal previ
sto no Decreto-Lei nº 911/1969
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece prazo peremptório de cinco dias, contado da execução da liminar, para pagamento integral da dívida e restituição do bem.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 722
)
exige o adimplemento integ
ral da obrigação no prazo legal
.

5. O pagamento realizado dois
dias após o término do prazo legal
é intempestivo, consolidando-se a propriedade em favor da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária
exige o pagamento integral da dívida
no prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
2
. O pagamento realizado após esse prazo é intempestivo, consolidando-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: DL nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.05.2014 (Tema 722);
TJ-MT, Apelação Cível nº 1002118-42.2024.8.11.0087, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. em 19/09/2025
; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000989-79.2023.8.11.0105, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta
por
Joel Basílio da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
,
que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional
Gazin

Ltda
, para
consolid
ar
nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem
e tornar
a apreensão liminar definitiva.

Na origem, a parte autora alegou que o requerido, aderente ao grupo de consórcio nº 0224, cota 867, deixou de adimplir o contrato celebrado, incorrendo em inadimplência desde novembro de 2023, o que motivou o pedido de retomada do veículo Chevrolet S10 LT FD2, ano 2017, alienado fiduciariamente em garantia, no valor do débito de R$ 40.407,43. Concedida a liminar, o bem foi apreendido 16/06/2025.

O juízo
,
ao julgar procedente a demanda, entendeu que a alegação de abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
, bem como que
não houve
a purgação da mora, constatando
que
o apelante

realizou o pagamento intempestivamente.

O
apelante, em suas razoes recursais,
sustenta, em síntese,
que a sentença desconsiderou a quitação integral do débito,
porquanto
embora o pagamento tenha ocorrido dois dias após o prazo legal, não houve qualquer prejuízo à credora, cujo crédito foi integralmente satisfeito.

Argumenta que o objetivo da busca e apreensão é assegurar a adimplência da obrigação,
e
que sua conduta foi pautada pela boa-fé objetiva, tendo tomado todas as providências possíveis para regularizar a situação antes da prolação da sentença, e que a própria apelada, em manifestação nos autos, concordou com a purgação da mora, condicionando-a apenas ao paga
mento de custas e honorários.

Requer, assim, a reforma
da sentença para que seja reconhecida a purgação da mora e determinada a restituição do veículo.

Devidamente intimada (Id.
310405394
) a apelada deixou de apresentar c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se reconhecer a purgação da mora realizada pelo
apelante dois
dias após o prazo legal de cinco dias pre
visto no Decreto-Lei nº 911/69.

O
artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que o devedor fiduciante poderá, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida para reaver o bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 722 dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, nos contratos firmados sob a égide da Lei n. 10.931/2004, é indispensável o pagamento d
o montante integral da dívida,
incluídas parcelas vencidas e vincenda
s, com os encargos moratórios,
para configuração da purgação da mora e afastamento da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
, no prazo legal
.

C
aso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

N
a hipótese
,
o veículo foi apreendido em 16/
0
6/2025 (I
d.
310405366),
de modo que o prazo para purgação da mora findou-se em
21/6/2025. Contudo,
o apelante
realizou o pagamento em 23/
0
6/2025 (I
d.
310405369), portanto, intempestiv
amente
.

Destarte
,
embora o apelante sustente a prevalência dos
pri
ncípios da boa-fé objetiva e da
função social do contrato
, bem como a
inexistência de prejuízo à credora
,
em razão do pagamento realizado dois dias após o prazo legal, não se mostra possível
flexibilizar
a regra
expressamente prevista em lei, diante da jurisprudência já pacificada sobre o tema
. Destaca-se:
“A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar.”
(N.U 1002118-42.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Também desta
eg
. Corte
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS
PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69 –
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei nº
10 .
931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel o
bjeto de alienação fiduciária".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009897920238110105, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2024)

No que se refere
à alegação do apelante de que a credora teria concordado com a purgação da mora, ainda que condicionada ao pagamento de custas e honorários, verifica-se que, após a petição
apresentada pela apelada
indicando os valores
que entendia devidos para considerar a quitação da dívida
(Id.
310405398
)
, o apelante foi intimado
para se manifestar
, mas
se mantev
e

inerte
.

Dessa forma, não há como reconhecer a purgação da mora
,
a efetiva concordância
da credora, tampouco
eventual ajuste
extrajudicial
que justificasse a restituição do bem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
e mantenho inalterada a
sentença
.

M
ajoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao
a
pelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025